Tribunal: TJDFT
Processo: 0700572-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. PEDIDO NÃO ANALISADO. INTEGRALIZAÇÃO DA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. PROVA DOCUMENTAL. PLANILHAS DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. DÍVIDA. COMPROVAÇÃO. INVERSÃO ÔNUS PROVA. DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COOPERATIVA. EQUIPARADA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVIDA. EMPRÉSTIMO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. MÉDIA DO MERCADO. NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 382 DO STJ. ABUSIVIDADE REJEITADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juiz está adstrito ao pedido, sendo a sentença citra petita quando não analisar todos os pedidos formulados pelo autor.
1.1. Verificado que, no caso, o magistrado não analisou o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide resta necessário o reconhecimento do vício de julgamento citra petita. Aplicação do art. 1.013, § 3o, III do CPC. Preliminar suscitada de ofício
2. Mostra-se ausente o interesse recursal da parte que parte pretende discutir matéria que foi julgada em seu favor na sentença recorrida. Recurso parcialmente conhecido
3. Ajuizada ação monitória devidamente instruída com documento escrito sem força executiva, planilhas de evolução da dívida e extrato que demonstra o depósito do valor contratado na conta do cliente, não há que se falar em inépcia da inicial. Inteligência do artigo 700 do CPC. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
4. Verificado nos autos que o magistrado proferiu despacho saneador e que considerou dispensável a dilação probatória, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor incidem nos casos em que cooperativa atua como de maneira equiparada as atividades das instituições financeiras.
5.1. Tratando-se de contrato de mútuo firmado com cooperativa, necessário entender pela equiparação e aplicar o Código de Defesa do Consumidor ao caso.
6. Firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 é absolutamente legal. Precedentes.
7. A ré não demonstrou que os juros remuneratórios contratados excederam a taxa média do mercado, limitando-se a alegar a impossibilidade de pactuação superior a 12% (doze por cento) ao ano, o que não se compatibiliza com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 382 do STJ.
8. O inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo certo implica em mora ex re, que independe de qualquer ato do credor.
9. Nestes casos, assim como na presente hipótese, a correção monetária e juros de mora são devidos a partir do vencimento da obrigação. Precedentes.
10. Preliminar de sentença citra petita e de ausência de interesse recursal suscitadas de ofício. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, preliminar de inépcia da inicial e de cerceamento de defesa rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença integralizada.